Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. EFEITO EXTENSIVO. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Verificada omissão no acórdão, possível o acolhimento dos embargos para sanar o vício.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte).
4. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
5. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
6. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
7. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória fixada deve restringir-se à aferição do cumprimento da determinação inicial.
8. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença.
9. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos.